Tribunal: TJMT
Processo: 1016570-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016570-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO SILVA DE ARRUDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA IVANIL DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARINES RUTHES (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), Maria do Carmo Silva de Arruda (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MAURANETE SANTOS GONCALVES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NILVA DA SILVEIRA DE JESUS TRETER (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO ANTONIO VIEGAS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PRISCILA DECKER FERNANDES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE REGINA NATALINA DE FIGUEIREDO BASTOS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROSANA MIRANDA FERREIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RUITENALDO SILVA SOUZA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SANDRA DAMARES BUZANELLO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIANA ELEUTERIA DA SILVA MIRANDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SUELY DE SOUZA DIAS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VANILDO ALVES FERREIRA (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA DE ARRUDA - CPF: 241.037.481-68 (EMBARGANTE), MARIA IVANIL DA SILVA - CPF: 106.731.051-72 (EMBARGANTE), MARINES RUTHES - CPF: 103.032.862-53 (EMBARGANTE), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (EMBARGANTE), MAURANETE SANTOS GONCALVES - CPF: 329.408.661-04 (EMBARGANTE), NILVA DA SILVEIRA DE JESUS TRETER - CPF: 828.411.871-87 (EMBARGANTE), OSVALDO ANTONIO VIEGAS - CPF: 142.084.231-53 (EMBARGANTE), PRISCILA DECKER FERNANDES - CPF: 022.445.311-47 (EMBARGANTE), REGINA NATALINA DE FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 229.435.361-72 (EMBARGANTE), ROSANA MIRANDA FERREIRA - CPF: 362.028.601-97 (EMBARGANTE), RUITENALDO SILVA SOUZA - CPF: 352.922.021-34 (EMBARGANTE), SANDRA DAMARES BUZANELLO - CPF: 934.292.909-53 (EMBARGANTE), SEBASTIANA ELEUTERIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 460.154.501-34 (EMBARGANTE), SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 503.301.361-00 (EMBARGANTE), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (EMBARGANTE), VANILDO ALVES FERREIRA - CPF: 353.864.791-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – COMANDO CONSTANTE NO JULGADO EM CUMPRIMENTO - OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
, interposto
por
Maria do Carmo Silva de Arruda
e
Outros
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, que reconheceu a necessidade da liquidação da sentença se dar por arbitramento, para verificar se houve, de fato, perda remuneratória dos Agravados/Embargantes com a conversão da moeda em URV, nos termos do julgado em cumprimento (id. 149326173).

Buscam os Embargantes sanarem vícios de obscuridade e contradição quanto à violação da coisa julgada material, porque, segundo argumentam, o acórdão embargado
-

que reformou a decisão agravada para determinar liquidação da sentença em cumprimento por arbitramento
, olvidou considerar que a impugnação oposta ao pedido de cumprimento de sentença, apresentado pelo Executado/Embargado, já havia transitado em julgado.

Insiste que a decisão embargada deixou de levar em consideração que a citada decisão foi objeto de recurso, com trânsito em julgado, situação que obsta discussão sobre os cálculos homologados na fase de cumprimento.

Ao final, requerem o provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os vícios apontados, reformando o acórdão recorrido para
manter a decisão que homologou os cálculos (id 150278191).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 149526172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto por
Maria do Carmo Silva de Arruda e Outros
, contra o acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, cuja ementa ficou assim registrada (id. 149326173):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MATÉRIA OBJETO DO JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores.”

Pretendem os Embargantes sanar obscuridade e contradição no acordão recorrido, no que concerne à violação a coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustentam os Embargantes, ficou claro no acórdão embargado que não ocorreu ofensa à coisa julgada, porquanto reconheceu o direito das partes, porém pontua que para torná-lo exequível é necessário que se faça a liquidação por arbitramento, ou apuração, para verificar o
quantum
os Exequentes Embargantes sofreram com a perda salarial devido à conversão da moeda em URV.

Veja como o tema não somente foi analisado no combatido acórdão, mas, também, devidamente fundamentado,
in verbis
:

“(...) Tem-se que a liquidação da sentença por arbitramento foi matéria consignada no acórdão que transitou em julgado e, agora, está em cumprimento.
Ou seja, na sentença em cumprimento, confirmada no reexame necessário, fez-se constar que sua liquidação se daria por arbitramento (ids. 66987744, págs. 180/190 e 66987750, pág. 26 – autos de origem). Logo, tal situação processual não admite rediscussão sobre o assunto, porquanto abrangida pela coisa julgada material.

Se não fosse por isso, a decisão agravada também destoaria do que as Cortes Extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

(...) 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). (...)”

(Grifei)

De sorte que o acórdão embargado, que manda se proceda a realização da prova para aferir eventuais perdas salariais dos servidores, guarda estreita fidelidade ao que consta do título executivo.

Importa esclarecer, repita-se, que não houve violação à coisa julgada pelo fato da decisão, que rejeitou à impugnação dos cálculos, ter sido objeto de recurso não conhecido, porquanto o Juízo, ao homologar os cálculos, não cumpriu ao comando constante no julgado em cumprimento.

Logo, não há que se falar em obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, na medida que as matérias foram devidamente analisadas e decididas, de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Os apontados vícios não se verificam, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023